Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729693-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIO JACINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação de tutela recursal, interposto pelo executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e determinou a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. Em suas razões, sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente. Alega que o exequente foi regularmente intimado da decisão que determinou a indicação de bens à penhora, uma vez que foi disponibilizada e publicada no DJE. Alega que a decisão esta foi publicada em 16/05/2018 e, considerando o prazo de 1 anos do art. 921, §1o, do CPC, o prazo foi suspenso em 16/05/2019, sem que o exequente promovesse andamento à execução ou indicado bens. Aduz que o prazo prescricional intercorrente se iniciou em 17/05/2019, o qual foi consumado em 16/05/2024. Acrescenta que há certidão do próprio juízo atestando o transcurso do prazo de suspensão no dia 16/05/2019, sem manifestação do exequente e sem indicação de bens à penhora. Defende a inexequibilidade do título que embasa a execução. Narra que não consta do processo a Decisão 3225/2012 e o Acórdão 186/2012 do TCDF, referentes ao Processo Administrativo 020.001.841/2013. Discorre sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados, pois são decorrentes de proventos de aposentadoria. Argumenta a impenhorabilidade dos valores em contas bancárias, uma vez que são inferiores a 40 salários mínimos. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a prescrição intercorrente da execução e determinar o desbloqueio de valores penhorados. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 74225646). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal versa sobre prescrição intercorrente, exequibilidade do título e impenhorabilidade. Prescrição intercorrente. O Código de Processo Civil, com a alteração definida pela Lei no 14.382/2022, estabelece a prescrição intercorrente: “Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” Antes da edição da referida norma e da Lei no 14.195 de 2021, o artigo 921, inciso III, §§2o e 4o, do CPC autorizava a prescrição intercorrente, com termo inicial que coincide com o prazo de um ano após o arquivamento por ausência de bens penhoráveis, conforme previsto no Código de Processo Civil, no texto vigente à época da suspensão: “Art. 921. Suspende-se a execução: III – quando o executado não possuir bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.” Há certidão no processo de origem (ID 67924525) de que transcorreu o prazo de suspensão do feito em 16/05/2019, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, sem qualquer manifestação do exequente ou indicação de bens há penhora. Nesse contexto, iniciou-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. Posteriormente, o Juiz determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca de eventual prescrição, no prazo comum de 15 dias (ID 227645647, origem). Em sua manifestação, o exequente sustentou a ausência de intimação pessoal da decisão proferida em 09/05/2018, que determinara a intimação do credor para indicar bens à penhora, afirmando que apenas o patrono da parte executada fora intimado por meio de carga. A Secretaria certificou que não houve regular intimação do exequente da mencionada decisão (ID 31257144, pág. 3, origem), uma vez que o processo era físico e a comprovação da intimação do Distrito Federal seria pela carga feita, entretanto, não há, no processo, carga digitalizada realizada para referida parte. Apesar de o art. 183, §1o, do CPC, estabelecer que a intimação da Fazenda Pública ocorre por carga, remessa ou meio eletrônico, não há como aplicar tal regra ao caso em questão, uma vez que o feito tramitava em meio físico. Ademais, a própria Secretaria Judiciária certificou a necessidade de intimação do Distrito Federal mediante carga, o que, contudo, não foi efetivado, de modo que há vício de intimação. Desse modo, o processo padece de nulidade naquele ato, o que compromete a determinação de suspensão. Assim, não houve início do prazo de prescrição intercorrente, pois o exequente não foi intimado da decisão que determinou a indicação de bens à penhora. O comparecimento da Fazenda com indicação de bens à penhora supre a irregularidade, com o que é válida a penhora e atos posteriores. Rejeito, portanto, a alegação de prescrição intercorrente. Exequibilidade do título. O agravante defende a inexequibilidade do título que embasa a execução, sob argumento de que não consta do processo a Decisão 3225/2012 e o Acórdão 186/2012 do TCDF, referentes ao Processo Administrativo 020.001.841/2013. Todavia, a Decisão 3225/2012 e o Acórdão 186/2012 do TCDF foram expressamente juntadas pelo exequente (ID 31257122, pág. 8 e 9, origem). Rejeito, pois, a preliminar de inexequibilidade do título. Impenhorabilidade. A decisão ora impugnada, ao se manifestar sobre o pedido de declaração de impenhorabilidade, limitou-se a determinar à Secretaria a juntada do extrato de pesquisa realizada por meio do sistema SISBAJUD. A alegação de impenhorabilidade suscitada pelo agravante, contudo, não foi objeto de apreciação específica pelo juízo de origem. Embora tenha sido efetuada penhora de valores em contas bancárias dos executados, no montante de R$ 77.818,72 (ID 243198236), a decisão não enfrentou expressamente os argumentos apresentados na impugnação. Sem adentrar no mérito da alegação, o juízo proferiu despacho, no qual facultou ao executado a apresentação de comprovante de rendimentos atinente a mês da penhora; o extrato das contas bancárias atingidas pela constrição judicial contendo os dados do titular, a movimentação financeira detalhada e contínua a partir de 21/4/2025 - 30 (trinta) dias anteriores ao bloqueio judicial, cujo registro deverá igualmente constar do documento. Assim, não há decisão judicial que analisou de forma fundamentada a alegação de impenhorabilidade, circunstância que justifica a interposição do presente recurso. Logo, sob pena de supressão de instância, não pode este pedido ser apreciado diretamente pelo Tribunal, sem prévia manifestação do juízo de origem. Não se conhece, portanto, do recurso quanto a esse ponto. Conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e, na parte conhecida, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)